Tribunal: TJMT
Processo: 0000061-58.1989.8.11.0002
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000061-58.1989.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Maurilio Bezerra da Silva (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Joaquim Pereira Rocha (VÍTIMA), MAURILIO BEZERRA DA SILVA (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAQUIM PEREIRA ROCHA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: MAURILIO BEZERRA DA SILVA

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – P
RESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE PUNIR DO ESTADO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE –
RECURSO MINISTERIAL
– RECONHECIMENTO DA IMPRESCRITIBILIDADE DE CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“(...)
a Constituição Federal dispõe serem imprescritíveis, nos termos do art. 5º, incisos XLII e XLIV, apenas a prática do racismo e a ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado Democrático. (...)”
(IDC n. 21/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 25/8/2021, DJe de 31/8/2021)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0000061-58.1989.8.11.0002

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: MAURILIO BEZERRA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou extinta a punibilidade de MAURILIO BEZERRA DA SILVA, do delito previsto no artigo
121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal (
homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima), nos termos do artigo
107, inciso IV, c/c art. 109, inciso I, ambos do Código Penal
(id. 166693457).

Em suas razões, o órgão ministerial busca a reforma da sentença
“
a fim de que seja rejeitada a incidência da prescrição no caso em análise, uma vez que os crimes contra a vida têm a marca da imprescritibilidade frente ao bem jurídico tutelado pelo ordenamento jurídico-constitucional e convencional”
(id. 166693459).

Em contrarrazões, a Defensoria Pública pugna pelo desprovimento do recurso ministerial (id. 166693466).

Em juízo de retratação, o magistrado
a quo
manteve a decisão por seus próprios fundamentos (id.
166693467
).

O parecer da i. Procuradoria de Justiça é pelo não provimento do recurso ministerial
.
(id.172648173).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: MAURILIO BEZERRA DA SILVA

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, em face da decisão que julgou extinta a punibilidade do recorrido, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena em abstrato do delito previsto no artigo
121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal
.

Na hipótese, MAURILIO BEZERRA DA SILVA foi pronunciado em 14/12/2001 pela autoria do crime previsto no
121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal
(id. 166693453, p. 63), contudo, em 19/01/2023, o Juízo
a quo
extinguiu sua punibilidade, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva do Estado.

O Ministério Público pleiteia a reforma da decisão,
“
a fim de que seja rejeitada a incidência da prescrição no caso em análise, uma vez que os crimes contra a vida têm a marca da imprescritibilidade frente ao bem jurídico tutelado pelo ordenamento jurídico-constitucional e convencional”
.

Argumenta, ainda, que
“é imprescindível que se efetue o controle difuso de constitucionalidade e convencionalidade com a finalidade de arrostar a incidência da prescrição no caso em julgamento, uma vez que não fora recepcionada pela ordem constitucional inaugurada em 05 de outubro de 1988 e encontra-se contrária à Convenção Americana de Direitos Humanos (art. 4º e 25), bem como à jurisprudência vinculante da Corte Interamericana de Direitos Humanos”
.

Contudo, embora a CF/1988 e as normas de direito internacional assegurarem o direito à vida e à dignidade da pessoa humana, é certo que não dispõem acerca da imprescritibilidade do crime de homicídio, vez que
“
a Constituição Federal dispõe serem imprescritíveis, nos termos do art. 5º, incisos XLII e XLIV, apenas a prática do racismo e a ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado Democrático. (...)”
(IDC n. 21/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 25/8/2021, DJe de 31/8/2021)

Desse modo, inexistindo expressa previsão legal acerca da imprescritibilidade do crime de homicídio e tendo sido a sentença de pronúncia proferida em
14/12/2001
e transcorrido um período de tempo superior a 20 (vinte) anos, sem que houvesse causas interruptivas de prescrição previstas no artigo 117, do Código Penal, mantém-se a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição em abstrato, nos termos da sentença.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso ministerial, mantendo-se a sentença que declarou a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição em abstrato, nos seus exatos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023